Tribunal: STM
Processo: 7000549-63.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000549-63.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LENISE MACHADO SÜSSENBACH
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB: RS63723)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar de nulidade
da Sentença, por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
monocraticamente o feito; por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva arguida pela Defesa. No mérito, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar
LENISE MACHADO SÜSSENBACH, à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática
do delito previsto no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 02 (dois) anos, nas condições anteriormente descritas e o regime
inicialmente aberto, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, de acordo com o previsto no art.
611 do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000549-63.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADA: LENISE MACHADO SÜSSENBACH
ADVOGADO: Dr. RAFAEL SCHERER POLITANO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO MINISTERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR
O FEITO E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADAS. PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA CONDENAR A RÉ. UNANIMIDADE.
Comete o delito de falsidade ideológica o civil que omite, em documento particular,
informação que deveria ser conhecida pela Administração Militar, com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
Administração e o Serviço Militar.
A Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei nº 8.457/92, conferiu competência ao Juiz
Federal da Justiça Militar para o julgamento de réus civis à época da prática delitiva,
como na hipótese dos autos. Preliminar de incompetência que se rejeita. Decisão
unânime.
Nos crimes de falsidade, o termo inicial da prescrição ocorre na data em que o fato se
tornou conhecido. Dessa forma, não há como reconhecer a prescrição a partir da data
em que o documento falsificado foi assinado e entregue à Administração Militar,
permanecendo em sua posse. Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime.
Autoria e materialidade do delito sobejamente comprovadas, sendo inquestionável a
relevância jurídico- penal da conduta da agente e o prejuízo à Administração Militar.
Para se configurar o crime de falsidade ideológica, é imprescindível a existência do
dolo e a intenção de prejudicar direito, no intuito de modificar verdade atinente a fato
juridicamente relevante. No caso dos autos, verifica-se o dolo específico da Ré em
omitir declaração que deveria constar no documento particular apresentado para
ingresso no Exército Brasileiro, a demonstrar a tipicidade da conduta prevista no
artigo 312 do CPM, na modalidade "omitir".
Inquestionável o total conhecimento da Acusada quanto à informação que deveria
prestar nos documentos, ante as inúmeras ocasiões em que foi informada sobre qual
conteúdo deveria constar naquelas declarações.
Ao omitir, na declaração de tempo de serviço público anterior à incorporação, o
tempo que possuía, a Ré fez muito mais do que apenas deixar de ganhar pontos no
certame, pois, caso declarasse o real tempo anterior de serviço público, teria que
necessariamente comprová-lo, e não poderia concorrer à vaga de Oficial Temporário
do Exército Brasileiro em face da vedação editalícia.
Condenação que se impõe. Recurso ministerial provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença, por
incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar monocraticamente o feito; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva arguida pela Defesa. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo
e condenar LENISE MACHADO SÜSSENBACH à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
previsto no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições anteriormente descritas e o regime inicialmente aberto, designando o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, de acordo com o previsto no
art. 611 do CPPM.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADA: LENISE MACHADO SÜSSENBACH
ADVOGADO: Dr. RAFAEL SCHERER POLITANO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou improcedente o pedido
acusatório e absolveu a Acusada LENISE MACHADO SÜSSENBACH da imputação do crime previsto
no artigo 312, caput, do CPM (falsidade ideológica em documento particular), com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM.

Narra a Exordial acusatória (evento 1, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203):

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 00000094- 58.2019.7.03.0203 que
a denunciada LENISE MACHADO SÜSSENBACH, na condição de civil, em 7 de
julho de 2011, omitiu, em documento particular apresentado à Comissão de Seleção
Especial para ingresso nas Forças Armadas, na cidade de Bagé-RS, declaração que
nele deveria constar sobre fato juridicamente relevante, que atentou contra a
administração militar.
Segundo o apurado, LENISE MACHADO SÜSSENBACH participou do Edital de
Convocação de MÉDICO(A), FARMACÊUTICO(A), DENTISTA E VETERINÁRIO(A) para o
ano de 2012, o qual CONVOCAVA À SELEÇÃO "para a prestação do Serviço Militar em
Organizações Militares de cada Força Singular (Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e
Força Aérea Brasileira), na área da 3ª Região Militar (RS), na condição de oficiais da
reserva de 2ª classe, os brasileiros natos regularmente matriculados nos Institutos de
Ensino, oficiais ou reconhecidos, destinados à formação de Médicos, Farmacêuticos,
Dentistas ou Veterinários (LEMFDV), ou diplomados pelos referidos institutos".
Consta dos autos que LENISE MACHADO SÜSSENBACH, na condição de dentista,
participou do processo seletivo, o qual, segundo o Edital, exigia, dentre os
documentos obrigatórios à seleção inicial, " Declaração de Tempo de Serviço
Público Anterior, conforme modelo previsto no site www.3rm.eb.mil.br" (item 6, g,
10) (...).
Por oportuno, registra o MPM que, embora contenha o brasão da República, a
natureza jurídica do documento foi considerada particular em razão de que o

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
conteúdo do mesmo não foi firmado por um servidor público no exercício do seu
mister.
Segundo o apurado, LENISE MACHADO SÜSSENBACH era, desde 19 de janeiro de
2010, servidora estatutária da Prefeitura Municipal de Bagé, especificamente na
Secretaria Municipal de Saúde, como odontóloga, matrícula n° 10190, com carga
horária de 20 horas semanais, vínculo que mantém até a presente data.
Conforme se observa na declaração, LENISE MACHADO SÜSSENBACH utilizou um
"traço horizontal" nos campos que deveriam ter sido preenchidos com algarismos, os
quais descreveriam os anos, meses e dias "de tempo de serviço prestado a órgão
público, seja ele constante da administração direta, indireta, autárquica ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, anterior a minha convocação como Oficial Temporário,
que possa ser averbado na contagem total de meu tempo de serviço", sendo que,
com este artificio, a denunciada induziu a administração militar a erro, pois
considerou que LENISE MACHADO SÜSSENBACH não tinha tempo de serviço
público anterior, em razão de que, na interpretação usual, este símbolo significa que
não há informação a preencher, sendo inverossímil a alegação da denunciada que "no
momento que prestou esta declaração não possuía os dados exatos não colocando os
algarismos na Declaração a fim de evitar o preenchimento de forma incorreta"
(Evento 12, Doc. 3, fl.18).
Uma simples análise da declaração permite asseverar que a assinatura de LENISE
MACHADO SÜSSENBACH foi reconhecida por autenticidade pelo 1º Tabelionato de
Notas de Bagé, não sendo crível que uma pessoa com formação superior se
dirija ao Cartório para fazer uma declaração onde nada declara, quando
poderia facilmente ter, primeiramente, se dirigido à Prefeitura de Bagé e requerido
uma certidão de tempo de serviço, preenchendo a declaração com informações
corretas.
Consta dos autos que LENISE MACHADO SÜSSENBACH foi, então, incorporada
ao Exército Brasileiro, no dia 1º de fevereiro de 2012, no posto de aspirante-a-oficial,
convocada para realizar a 1ª Fase do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) no 3º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Bagé-RS, sendo
que, em 16 de março de 2012, apresentou-se no Hospital da Guarnição de Bagé,
onde serviu até 31 de janeiro de 2019, quando foi licenciada, no posto de 1º Tenente.
Oportuno mencionar que as Folhas de Alterações de LENISE MACHADO
SÜSSENBACH, do primeiro semestre de 2012, transcreve outra declaração da
denunciada, datada de 01/02/2012, onde a mesma afirma, de maneira categórica,
que não possuía tempo de serviço público anterior à convocação (Evento 12, Doc. 2,
fl. 32).
(...)
Consta dos autos um recibo que assevera LENISE MACHADO SÜSSENBACH
recebeu as folhas de alterações relativas ao primeiro semestre de 2012 em
07/08/2012.
(...)
Assim, a primeira intenção ardilosa de LENISE MACHADO SÜSSENBACH foi,
então, consumada: evitar que a administração militar tivesse conhecimento que a
denunciada mantinha vínculo como servidora estatutária da Prefeitura Municipal de
Bagé, pois, na época dos fatos, era vedado ao militar das Forças Armadas, ainda que
profissional da saúde, ter outro emprego público.
O Edital de Convocação (item 13, e) vedava taxativamente a cumulação (Evento 12,
Doc. 7, fl. 11).
'e. O Serviço Militar não poderá ser prestado cumulativamente
com qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que da
administração indireta'.
Posteriormente, quando era convocada a apresentar nova declaração de tempo de
serviço anterior à convocação, LENISE MACHADO SÜSSENBACH passou a utilizar-
se de outro ardil, com intuito de manter a administração militar em erro, alterando o
teor do documento, fazendo uma declaração desconexa com o seu propósito. Tal
situação ocorreu, por exemplo, em 9 de outubro de 2012 (Evento 12, Doc. 2, fl. 21).

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
(...)
Como facilmente se percebe pela leitura do documento acima, o mesmo não tem
nenhuma lógica, pois se trata de uma "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", mas a denunciada declara um tempo de serviço
futuro de serviço militar. Transcrevemos.
"em 31 JAN 13, POSSUIREI, 01 (um) ano, 00 (zero) meses e 00 (zero)
dias de tempo de serviço prestado no Exército Brasileiro como Oficial
Dentista Temporário no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), anterior
a minha convocação para a realização do Estágio de Instrução de
Serviço (EIS), que possa ser averbado, futuramente, na contagem total
de meu tempo de serviço como militar temporário do Exército." (sic)
(destaques no original).
Além disto, ainda que se ignore que o verbo (possuirei) foi separado por vírgula do
seu objeto, um erro crasso que não costuma ocorrer nestes documentos, os quais são
padronizados, a parte final é um acinte à inteligência, pois, segundo a declaração, o
motivo da mesma seria que este tempo "possa ser averbado, futuramente, na
contagem total de meu tempo de serviço como militar temporário do Exército", como
se um tempo de serviço futuro pudesse ser averbado como tempo passado.
Na verdade, o intuito de LENISE MACHADO SÜSSENBACH com esta prática era
manter a administração militar em erro, fazendo uma declaração verdadeira sobre
seu tempo de serviço militar futuro (que teria um ano de serviço militar em
31/01/2013), em um documento que objetivava o tempo de serviço público anterior à
convocação, pois, como uma contumaz falsária, acreditava piamente que os militares
que manuseassem o documento iriam se ater apenas aos números relativos ao
tempo de serviço e não sobre o quê os mesmos diziam respeito.
E este artifício foi utilizado uma segunda vez, em 10 de março de 2016, quando
LENISE MACHADO SÜSSENBACH teve que prestar nova "DECLARAÇÃO DE TEMPO
DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO".
(...)
Além disto, embora a declaração devesse se referir a tempo de serviço público
anterior à convocação, LENISE MACHADO SÜSSENBACH consignou seu tempo de
serviço militar em 31/01/2013, informação totalmente irrelevante e de conhecimento
do Exército. Transcrevemos a declaração.
"em 31 JAN 13, POSSUIA, 01 (um) ano, 00 (zero) meses, 00 (zero) dias de
tempo de serviço prestado no Exército Brasileiro como Oficial Dentista
Temporário no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), anterior a minha
convocação para a realização do Estágio de Instrução e Serviço (EIS), que
possa ser averbado, futuramente, na contagem total de meu tempo de
serviço como militar temporário do Exército." (sic)
A estratégia de LENISE MACHADO SÜSSENBACH persistia a mesma. Declarar
algo verdadeiro, mas desconexo com o propósito do documento, pois provavelmente
a pessoa que o manusearia se ateria apenas aos números e não ao teor da
declaração.
Ocorre que a "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À
CONVOCAÇÃO", datada de 10 de março de 2016, foi determinada pela Direção do
Hospital de Guarnição de Bagé, onde servia LENISE MACHADO SÜSSENBACH, em
razão de que, em 2015, fora descoberto que a Tenente Dentista Mônica Cristine
Assmann Hippler, que servia no HGuBa, tinha feito declaração de tempo de serviço
público falsa, com intuito de obter a estabilidade, que resultou na Ação Penal n°
0000082-71.2016.7.03.0203, sendo a oficial condenada em sentença transitada em
julgado.
Assim, mesmo sabendo que sua colega de profissão estava respondendo a uma
investigação criminal por ter falsificado a declaração de tempo de serviço, o que
motivou que a OM fizesse nova conferência, LENISE MACHADO SÜSSENBACH não
se intimidou e novamente emitiu uma declaração desconexa com a finalidade do
documento.
Importante mencionar, ainda, que neste momento, LENISE MACHADO
SÜSSENBACH ainda não tinha consumado o seu segundo desiderato, o de

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
permanecer além do tempo legalmente previsto no Exército, e poderia ter desistido
voluntariamente da prática criminosa, mas assim não agiu.
Segundo o apurado, LENISE MACHADO SÜSSENBACH, ao omitir a informação
sobre o seu tempo de serviço público anterior à convocação, tinha também a
intenção de permanecer mais tempo no Exército do que os regulamentos permitiam,
pois o oficial temporário só pode permanecer na Força até completar 8 (oito) anos de
serviço público, incluindo o tempo de serviço público anterior à convocação.
Esta regra constatava, por exemplo, na "FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DE
OFICIAL R/2", assinada por LENISE MACHADO SÜSSENBACH, em 9 de outubro de
2012. Transcrevemos (Evento 12, Doc. 7, fls. 15-17).

"d. O Oficial Temporário do EIC não poderá ultrapassar o tempo máximo de
oito anos de efetivo serviço, contínuos ou interrompidos, computados, para
esse efeito, todos os tempos de serviço (inicial, de estágios, prorrogações e
outros). Parágrafo I e II do Artº 48 das IG 10-68 — Port Nr 462— Cmt Ex, de
21 AGO 03 (Alterada pela Portaria Nr 528, de 29 JUN 10);
e. O Oficial Temporário do EIS e do EST não poderá ultrapassar o tempo
máximo de oito anos de efetivo serviço, contínuos ou interrompidos,
computados, para esse efeito, todos os tempos de serviço público (inicial,
de estágios, prorrogações e outros). Dos Parágrafos I e II do Arto 48 das IG
10-68 — Port Nr 462— Cmt Ex, de 21 AGO 03 (Alterada pela Portaria Nr
528, de 29 JUN 10);"
E nesta data, LENISE MACHADO SÜSSENBACH assina declaração que assevera
que as prorrogações de tempo de serviço não podem ultrapassar oito anos, contando,
para isso, todo o tempo que tenha de serviço público (Evento 12, Doc. 7, fl. 18).
"Eu, LENISE MACHADO SÜSSENBACH, Idt 1100881471, CPF 969.790.700-
53, nascida aos 21 dias do mês de novembro de 1981, filha de Teimo
Jardim SÜSSENBACH e Itatiane Machado SÜSSENBACH, declaro que sou
voluntária à convocação para o Estágio de Instrução e Serviço (EIS), pelo
período de 01 (um) ano, como Oficial, para o Serviço Militar Temporário,
sujeitando-me, se for aceita, a todos os deveres e obrigações militares
previstos na legislação em vigor, e conhecedor que poderei obter,
dependendo da existência de vagas e do meu desempenho profissional,
prorrogações anuais, não ultrapassando o período de oito anos, contando,
para isso, todo o tempo que tenha de serviço público.
Declaro, também, para todos os fins, serem verídicas as informações
fornecidas, Ciente da responsabilidade criminal prevista nos Art. 299 e 304
(falsidade ideológica) do Decreto-Lei Nr 2.848, de 7 DEZ 40 — Código
Penal, e Art. 312 (falsidade) do Decreto-Lei Nr 1.001, de 21 OUT 1969—
Código Penal Militar (CPM)"
Assim, como LENISE MACHADO SÜSSENBACH tinha 2 (dois) anos e 12 (doze) dias
de serviço público anterior à convocação, só poderia permanecer no Exército, por, no
máximo, seis anos, mas, com seu ardil, permaneceu por sete anos, sendo que, com a
audácia que lhe é contumaz, ainda requereu mais uma prorrogação, para permanecer
pelo oitavo ano.
Segundo o apurado, em 1º de outubro de 2018, LENISE MACHADO SÜSSENBACH
protocolou requerimento solicitando mais uma prorrogação de tempo de serviço
(Evento 12, Doc. 6, fl. 3), o que foi indeferido, em razão da administração militar ter
tomado conhecimento da situação irregular da denunciada.
(...)
Ocorre que, assim que a administração do Hospital de Guarnição de Bagé tomou
conhecimento da irregularidade praticada por LENISE MACHADO SÜSSENBACH,
foi publicado em Boletim Interno, de 14/12/2018, ordem para que todos os militares
temporários preenchessem nova declaração de tempo de serviço anterior, nos
seguintes termos (Evento 12, Doc. 1, fl. 14).
(...)
Todavia, como é de seu feitio, LENISE MACHADO SÜSSENBACH apresentou
documento diverso do determinado (Evento 12, Doc. 1, fl. 15).

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
(...)
Logo, restou plenamente comprovado que LENISE MACHADO SÜSSENBACH teve
inúmeras oportunidades para corrigir sua conduta, mas sempre optava por manter a
administração militar em erro.
Assim, resta cristalino que a motivação de LENISE MACHADO SÜSSENBACH
quando omitiu a informação sobre seu tempo de serviço anterior à convocação era
manter dois vínculos públicos, o que era vedado à época, e permanecer mais tempo
no Exército do que o permitido, sendo que ambos se perfectibilizaram.
Segundo o apurado, em 29 de agosto de 2013, LENISE MACHADO SÜSSENBACH
tomou posse em um segundo cargo público na Prefeitura Municipal de Bagé, também
como odontóloga, matrícula nº 11578, com regime de trabalho de 20 horas semanais.
Ou seja, a denunciada passou a exercer três cargos públicos cumulativamente.
Ocorre que, em agosto de 2013, a Constituição Federal não autorizava a nenhum
militar da ativa acumular dois cargos públicos, o que só veio a ocorrer em 11 de
fevereiro de 2014, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 77, que se dirigia
apenas aos militares da ativa que ocupassem cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Todavia, não há nenhuma hipótese legal de um servidor público na ativa ocupar
cumulativamente três cargos públicos, como fez LENISE MACHADO SÜSSENBACH
no período de 29 de agosto de 2013 a 31 de janeiro de 2019, o que demonstra, de
maneira inequívoca, sua personalidade voltada à prática de ardis para se beneficiar.
Importante enfatizar que, como servidora estatutária da Prefeitura Municipal de Bagé,
LENISE MACHADO SÜSSENBACH não poderia, em fevereiro de 2012, ter sido
incorporada ao serviço militar do Exército.
Como foi incorporada, deveria ter tido seu ato de incorporação anulado, por vício de
origem, caso a administração tivesse tido conhecimento posterior da situação
irregular de LENISE MACHADO SÜSSENBACH.
E quando a denunciada assumiu um terceiro cargo público, a afronta à Constituição
se exponencializou.
Oportuno mencionar que, no período de agosto de 2013 a janeiro de 2019, exercendo
três cargos públicos, LENISE MACHADO SÜSSENBACH passou a ter uma carga horária
semanal de cerca de 65 (sessenta e cinco) horas semanais, o que desafia a realidade.
Por fim, restou comprovado nos autos que LENISE MACHADO SÜSSENBACH fora
orientada pelo Capitão Aginaldo Andrade Silva e pelo Tenente Jurandir Martins
Fagundes, em novembro de 2018, assim que começaram as suspeitas sobre a
denunciada ter tempo de serviço na Prefeitura, a pedir o licenciamento antes de
instaurado o procedimento administrativo, o que poderia atenuar sua conduta ilícita,
contudo LENISE MACHADO SÜSSENBACH assim não agiu porque "deixaria de
receber a indenização pecuniária, então achando injusto devido este valor ser pelos
sete anos trabalhados, preferiu esperar o procedimento que a OM faria." (Evento 12,
Doc. 6, fl. 20), o que veio a ocorrer, tendo LENISE MACHADO SÜSSENBACH
recebido, a título de indenização, a quantia de R$ 90.893,81 (noventa mil oitocentos
e noventa e três reais e oitenta e um centavos), na fase do exaurimento do crime,
beneficiando-se de sua torpeza, o que é indevido, demonstrando insensibilidade,
indiferença e ausência de arrependimento após o crime.
A Lei nº 7.963/89, que "Concede compensação pecuniária, a título de benefício, ao
militar temporário das Forças Armadas, por ocasião, de seu licenciamento", veda a
concessão deste benefício ao militar licenciado ex officio a bem da disciplina ou por
condenação transita de julgado. Transcrevemos.
"Art. 3º O oficial ou a praça que for licenciado ex officio a
bem da disciplina ou por condenação transitada em julgado
não fará jus ao benefício de que trata esta Lei."
O desiderato do dispositivo é de clareza solar: impedir que o mau militar seja
premiado. LENISE MACHADO SÜSSENBACH ingressou nas Forças Armadas e nela
permaneceu, inclusive além do tempo previsto, utilizando-se de ardis, aproveitando-
se da boa-fé de seus colegas de caserna.
Entrou e saiu das Forças Armadas pela porta dos fundos. Não pode, assim, fazer jus a
compensação pecuniária.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Resta, assim, configurada a omissão dolosa de LENISE MACHADO SÜSSENBACH
ao não preencher o tempo de serviço na "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", fato juridicamente relevante, que atentou
contra a administração militar, pois a induziu a permitir que ocorressem inúmeras
irregularidades.
Em assim agindo, transgrediu a denunciada LENISE MACHADO SÜSSENBACH a
norma sediada no art. 312, do Código Penal Militar (falsidade ideológica-documento
particular), motivo pelo qual, após R. e A., requer a instauração da competente ação
penal, citando-a para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento,
sob pena de revelia, com a sua necessária condenação." (Grifos no original)

A Denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019.

Na decisão em que recebeu a Denúncia, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM designou audiência para a realização de sorteio do Conselho Especial de Justiça (Evento 1, doc.
2, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203).

Em manifestação, o membro do MPM aduziu, in verbis:

"Ciente da decisão judicial do Evento 1, Doc. 2, a qual recebeu a denúncia
ofertada pelo Ministério Público.
Em razão de ter sido designado data para sorteio do Conselho Especial de
Justiça, esclareço ao culto magistrado, com intuito de definir o órgão julgador,
que a exordial registra que a ora denunciada apresentou o documento
particular que se adjetiva como omisso, em 7 de julho de 2011, quando
ostentava a condição de civil". (evento 11, autos nº 7000200-
20.2019.7.03.0203).

Em atendimento à manifestação ministerial, no dia 20 de novembro de 2019, o Magistrado decidiu
tornar sem efeito a decisão que fixou a competência do Conselho Especial de Justiça e passou a julgar
monocraticamente o presente feito.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar Capitão AGINALDO ANDRADE SILVA, 1º
Tenente JURANDIR MARTINS DA SILVA, 2º Tenente MARCELO GONÇALVES DA SILVA e 2º Sargento
DUMA ELÓI DA ROSA OCANA foram ouvidas na forma de gravação audiovisual constante no evento 50
dos autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203.

As testemunhas de Defesa CAROLINE MEDEIROS TIMM e Tenente DENISE PAIVA DA ROSA também
foram inquiridas por meio de gravação audiovisual acostado no evento 209 dos autos nº 7000200-
20.2019.7.03.0203.

Interrogada, a Ré declarou que discorda de tudo que consta na Denúncia; que o documento
apresentado em 2011 era uma inscrição para entrar no Exército Brasileiro e o documento foi
preenchido e entregue na 3ª Região Militar, em Porto Alegre; que preencheu vários documentos
exigidos no edital para serem reconhecidos em cartório; que no momento em que preencheu os
documentos relativos ao tempo de serviço público, não sabia como relatá-los, pois possuía um tempo
de URCAMP em que prestava serviço, mediante contrato, para a Prefeitura de Bagé, desde 2008; que a
inserção dos traços no local onde deveria colocar quanto tempo tinha de serviço público ocorreu para
que não prestasse informação errada, haja vista que não tinha certeza do período de serviço prestado
e o Cartório não aceita complementação posterior; que sua intenção era posteriormente esclarecer a
informação, caso fosse necessário, pois pensava que o tempo de serviço na Prefeitura servia apenas
para pontuação no concurso; que todos sabiam do seu vínculo com a Prefeitura de Bagé; que não teve
intenção de obter vantagem; que nunca quis omitir nenhuma informação do Exército; que o modelo de
declaração era o mesmo utilizado por todos os militares; que sua "pasta da viúva" (pasta de
habilitação) foi verificada em várias oportunidades e somente constataram que sua identidade
funcional estava vencida; que o Comando Militar tinha ciência do vínculo com a Prefeitura de Bagé e
inclusive o jornal da cidade expôs o edital de nomeação; que nunca escondeu nenhuma informação;
que tinha ciência do limite de oito anos de prestação do serviço como militar temporário; que não

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
sabia que o tempo de serviço público anterior era computado; que respondeu a todos os boletins em
que se exigia declarações por tempo de serviço; que, ao verificar que estava havendo uma confusão
sobre o tempo de serviço, resolveu por iniciativa própria elaborar um documento registrado em
cartório com o intuito de elucidar a contradição; que se houve algum erro anterior, não havia má-fé e
que nunca teve intenção de obter vantagem do EB; que durante o prazo para entregar a
documentação para a Região Militar referente ao tempo de serviço público anterior à convocação, não
teve tempo hábil de verificar o tempo de serviço; que cumpriu regularmente a carga horária no
Exército; que em nenhum momento omitiu da Administração Militar que tinha vínculo com a Prefeitura;
que acredita não ter causado nenhum prejuízo à Administração Militar; que no período de 2018 estava
grávida e a diferença de tempo em que ficou como prorrogada ou como adida, a despeito da licença-
maternidade, não causaria nenhum transtorno ao EB, pois é uma diferença de tempo próxima a 10
dias; que ao retornar da licença maternidade, o EB concedeu férias e em seguida a licenciou e por isso
não causou prejuízo algum à Administração Militar. Às perguntas quanto ao seu vínculo com a
Prefeitura Municipal de Bagé, reservou-se ao direito de ficar calada (evento 209, autos nº 7000200-
20.2019.7.03.0203).

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, e a Defesa permaneceu silente (evento 213 e
218, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203).

Em Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação da Acusada nas penas do artigo 312, caput, do
CPM, haja vista que estariam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Em Alegações Escritas, a Defesa requereu a absolvição por ausência de dolo na conduta, bem como
por ter ocorrido superveniência de norma mais favorável à Ré, que revogou a necessidade de
apresentação de declaração de tempo de serviço anterior para o ingresso de oficiais temporários no
Exército. Assim, requereu a absolvição e, ainda, a declaração da prescrição da pretensão punitiva.

Em 18 de fevereiro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu dispensar
a realização da Sessão de Julgamento (art. 431 e seguintes do CPPM) e abriu vistas às Partes para,
querendo, complementarem as Alegações Escritas (evento 228, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203).

O MPM complementou suas Alegações Escritas reiterando os pedidos de procedência da Ação Penal
para condenar LENISE MACHADO SÜSSENBACH na sanção prevista no artigo 312 do CPM (evento 231,
autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203).

Por sua vez, a Defesa complementou suas Alegações Escritas ratificando os argumentos trazidos
anteriormente e, assim, requerendo a absolvição "por conta da existência de norma que hoje não
exige mais declaração de tempo de serviço anterior em processos seletivos do Exército, o que gera por
si só o instituto da Lex Mitior, havendo assim a descriminalização da declaração assinada pela mesma,
e por fim, A FALTA DE PROVAS DE QUE AGIU A AUTORA COM DOLO do tipo penal, ante toda a prova
produzida, uma vez que nenhuma prova foi produzida no sentido de trazer a tona o DOLO DA RÉ em
praticar o delito do art. 312 do CPM, NAS FORMAS DA LEI". Na ocasião, juntou mídias sustentando
oralmente suas razões (evento 234, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203).

Em Sentença prolatada no dia 17 de março de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM julgou improcedente o pedido acusatório, para absolver LENISE MACHADO SÜSSENBACH da
imputação prevista no artigo 312, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "b",
do CPPM (não constituir o fato infração penal).

A Sentença foi publicada na mesma data (evento 251, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203). O
Parquet foi intimado em 27 de março de 2021 e interpôs Apelação no dia 31 seguinte (evento 255 e
256, autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203).

Em suas razões, o MPM alega que a Apelada, intencionalmente, omitiu informação ao não preencher o
tempo de serviço na "Declaração de Tempo de Serviço Público Anterior à Convocação", configurando
fato juridicamente relevante que atentou contra a administração militar, haja vista que induziu a OM a
permitir a ocorrência de inúmeras irregularidades. Aduz que a conduta da Apelada de se dirigir ao
Cartório para fazer uma "declaração onde nada declara" não é plausível para uma pessoa com

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
formação superior, pois poderia ter ido à Prefeitura de Bagé e solicitado uma certidão de tempo de
serviço a fim de preencher corretamente os dados exigidos. Registra que, na data em que preencheu a
"DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", a Apelada possuía 1 (um)
ano, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de vínculo estatutário com a Prefeitura Municipal de Bagé/RS.
E, ainda, que a Apelada incidia em cláusula proibitiva de ingresso no EAS/EIS conforme estabelecido
em Edital.

Sustenta que Lenise omitiu informação ao inserir "traço horizontal" em campos que deveriam ser
preenchidos com algarismos correspondentes aos anos, meses e dias de tempo de serviço prestado
em Órgão Público e que a omissão intencional desse conteúdo é extremamente relevante para a
Administração Militar. Prossegue alegando que "esta informação não se presta apenas, como afirma o
magistrado, para excluir os candidatos com mais de 2 (dois) anos de serviço público anterior, mas
serve para inserir dados no sistema de controle de pessoal do Exército".

Argumenta que a Apelada "em diversas oportunidades omitiu informações relevantes da administração
militar, quer em relação ao seu tempo de serviço, quer pelo fato de ter mais vínculos públicos do que a
Constituição permitia e atualmente permite. E isto demonstra, de maneira inequívoca, não se tratar de
um ponto fora da curva por parte da apelada, mas um modo de agir reiterado de ocultar informações
para poder seguir à margem da lei, como fez ao ter 3 (três) cargos públicos simultaneamente".

Alega que o dolo da Apelada em atentar contra a Administração Militar restou demonstrado, pois "em
29 de agosto de 2013, LENISE MACHADO SÜSSENBACH tomou posse em um segundo cargo público na
Prefeitura Municipal de Bagé, também como odontóloga, matrícula nº 11578, com regime de trabalho
de 20 horas semanais. Ou seja, a apelada passou a exercer três cargos públicos cumulativamente,
circunstância que perdurou até o dia 31 de janeiro de 2019, por mais de 5 anos!".

Assevera que "LENISE MACHADO SÜSSENBACH, como tinha 1 (um) ano 11 (meses) e 17 (dezessete)
dias de serviço público anterior em 31/12/2011, só poderia permanecer no Exército, por, no máximo, 6
(seis) anos, mas permaneceu por 7 (sete) anos, sendo que ainda requereu mais uma
prorrogação, para permanecer pelo 8º (oitavo) ano".

Sustenta que "ao omitir a informação sobre o seu tempo de serviço público anterior à convocação,
tinha, também, a intenção de permanecer mais tempo no Exército do que os regulamentos permitiam,
o que de fato veio a ocorrer, pois o oficial temporário só podia permanecer na Força até completar 8
(oito) anos de serviço público, incluindo o tempo de serviço público anterior à convocação, na época
dos fatos". Ao final, requer que seja julgada procedente a Apelação para que a Sentença recorrida seja
reformada e a Apelada condenada nas sanções do artigo 312 do CPM (evento 1, doc.5).

Em contrarrazões, a Defesa reitera os argumentos trazidos em sede de Alegações Escritas e afirma
que "a extensa denúncia ofertada pelo agente ministerial e cotejando o que a defesa já esperava,
através da prova testemunhal, não foi confirmada em nenhum dos depoimentos das alegações
ministeriais e suas alegações, ilações, fantasias, ou visões distorcidas da dentista LENISE, profissional
dedicada e empenhada em sua atividade funcional, e que em momento algum praticou qualquer
delito".

Argumenta que "a declaração de TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR A CONVOCAÇÃO, HOJE, NÃO POSSUI
QUALQUER RELEVÂNCIA JURÍDICA, o que em nosso entender deve ser observado pelo julgador fins de
ATENTAR quanto a relevância jurídica que tal situação POSSUI REFLEXO NO PRESENTE PROCESSO, a
medida que o instrumento em discussão, DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR A
CONVOCAÇÃO, hoje não possui mais qualquer relevância jurídica, e em nosso entender deve ser fato
de a lei nova, de alguma forma, beneficiar o agente, através do INSTITUTO DA LEX MITIOR".

Alega que não seria possível a efetivação da estabilidade decenal à Ré, pois "há mais de 15 anos que o
JUDICIÁRIO não ampara tal pleito de estabilidade decenal a militares temporários no somatório de
tempo de serviço militar com tempo de serviço público civil anterior".

Sustenta que "a Tenente Lenise atendeu TODAS AS ORDENS EM BOLETINS EMANADAS PELO COMANDO
DA UNIDADE, e ainda, cumprindo os MODELOS QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DETERMINAVA".

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1

Por fim, pugnou pela manutenção da Sentença de primeiro grau, mantendo-se a absolvição, por
absoluta ausência de dolo, e por não mais existir norma que exija declaração de tempo de serviço
anterior em processos seletivos do Exército. Requereu, ainda, a análise do prazo prescricional,
afirmando que a declaração de tempo de serviço é de julho de 2011, e a denúncia foi ofertada em
23/10/2019 (evento 1, doc. 6).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, levantou preliminar de nulidade da
Sentença sob o argumento de que o feito deveria ser julgado por um Conselho de Justiça e não por um
Juiz monocrático. Dessa forma, requereu o acolhimento da preliminar, para que os autos retornassem
ao primeiro grau de jurisdição e fosse realizado outro julgamento pelo Conselho (evento 6).

Com nova vista, manifestou-se no sentido de que "seja rejeitada a preliminar de mérito relativa à
prescrição, bem como acolhida a preliminar de nulidade da sentença, para que outra seja prolatada
pelo Conselho Especial de Justiça. Caso superada a preliminar ora arguida, o recurso deve ser provido
no mérito para condenar a ré nas sanções do crime do artigo 312 do CPM." (evento 12).

É o Relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O FEITO.

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar suscita preliminar de nulidade da Sentença por
incompetência do Juízo, aduzindo que houve ofensa à Decisão desta Corte Castrense, pois a perda
superveniente da condição de militar não transfere a competência do Conselho Especial de Justiça para
o Juiz Singular.

De fato, esse é o entendimento sedimentado pelo IRDR julgado por esta Corte nos autos do Processo
nº 7000425-51.7.00.0000 e corroborado pelo enunciado da Súmula 17 do STM[1].

Entretanto, no caso dos autos, ao contrário do que entende a PGJM, o julgamento do presente feito de
forma monocrática pelo Juiz Federal não afronta os precedentes citados.

É que a Denúncia acusa LENISE MACHADO SÜSSENBACH de ter omitido dolosamente informações na
"DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", exigida para ingresso no
concurso de Oficiais Temporários do Exército e, portanto, quando ainda não era militar, in verbis:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 00000094-
58.2019.7.03.0203 que a denunciada LENISE MACHADO SÜSSENBACH, na
condição de civil, em 7 de julho de 2011, omitiu, em documento particular
apresentado à Comissão de Seleção Especial para ingresso nas Forças
Armadas, na cidade de Bagé-RS (...)" (Grifos nossos.)

E conclui a Denúncia:

"Resta, assim, configurada a omissão dolosa de LENISE MACHADO
SÜSSENBACH ao não preencher o tempo de serviço na "DECLARAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", fato juridicamente
relevante, que atentou contra a administração militar, pois a induziu a permitir
que ocorressem inúmeras irregularidades".

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Novamente, em virtude da determinação do Juiz para o sorteio do Conselho Especial de Justiça pelo
Magistrado nos autos da APM 7000200-20.2019.7.03.0203, o Ministério Público Militar manifestou-se
quanto à condição de civil da Acusada, in verbis:

"Em razão de ter sido designado data para sorteio do Conselho Especial de
Justiça, esclareço ao culto magistrado, com intuito de definir o órgão julgador,
que a exordial registra que a ora denunciada apresentou o documento
particular que se adjetiva como omisso, em 7 de julho de 2011, quando
ostentava a condição de civil." (Grifo nosso.)

E quando da prolação da Sentença, salientou o Juiz:

"De pronto, apesar da extensão temporal da denúncia aglutinar períodos civis
e militares, há de se promover um recorte objetivo entre a narrativa acusatória
de fatos pretéritos à incorporação da acusada LENISE MACHADO SÜSSENBACH
como oficial temporária do Exército Brasileiro, no processo seletivo deflagrado
pelo Edital SSMR/3 Nº 001 - MFDV, de 1º de junho de 2011 (IPM - Evento 12,
documento 07, fls. 02/13), de outros fatos correspondentes ao tempo do
vínculo militar, que se formou em 1º/02/2012, com a incorporação para prestar
o Estágio de Adaptação e Serviço - EAS (IPM - Evento 12, documento 02, fls.
31/33, e se extinguiu em 31/01/2019 (IPM - Evento 12, documento 03, fls.
13/15).
Isso porque, conforme reiterado pelo próprio Parquet das Armas (Evento 11), a
imputação cinge-se na apresentação de documento ideologicamente falso por
civil, então candidata a oficial temporário em certame público, o que
fundamentou a assunção da competência monocrática em decisão de
saneamento e organização do processo (Evento 36).
Assim, embora o período militar esteja narrado na exordial acusatória (Evento
01) e não se desconheça o acervo documental referente às declarações de
tempo de serviço prestadas pela acusada LENISE MACHADO SÜSSENBACH na
condição de militar da ativa, especialmente os documentos apresentados
perante a administração militar em 09/10/2012 (IPM - Evento 12, documento
03, fl. 21) e 10/03/2016 (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 18), tais elementos
não serão considerados para formação da convicção judicial, sob pena de
ofensa ao princípio da congruência ao pedido e indevida supressão da
competência do Conselho Especial de Justiça (Súmula 17 do STM)."

Com efeito, a Denúncia narra fatos que também se referiam à época em que a Acusada Lenise já havia
se tornado militar. Porém, o Parquet Milicen deixou claro na exordial acusatória que buscava a
condenação com base naquele primeiro fato praticado quando ela era civil, e que todos os demais
fatos ocorridos na condição de militar foram praticados para perpetuar o engodo inicial.

Mais adiante, nas razões recursais, o Parquet volta a esclarecer que o delito de falsidade
ideológica foi praticado pela Ré antes de seu ingresso no Exército, quando ela ainda detinha a
condição de civil, e que os fatos posteriores serviram para caracterizar o dolo:

"(...) Isso porque a narrativa das condutas praticadas pela apelada na condição
de militar da ativa e a documentação anexada nos autos relativa a esse
período deveriam ter sido consideradas para fins de verificação do dolo da
apelada quando esta apresentou, na condição de civil, a DECLARAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO.
Assim, conforme acertadamente narrou a denúncia, a conduta da apelada,
enquanto militar, serviu para demostrar, de forma cristalina, que sua
motivação, quando omitiu a informação sobre seu tempo de serviço anterior à
convocação era (1) manter dois vínculos públicos, o que era vedado á época, e
(2) permanecer mais tempo no Exército do que o permitido, sendo que ambos
se perfectibilizaram."

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Dessa forma, não havendo dúvida de que a Denúncia imputa à Ré fato delituoso praticado quando ela
era civil, a competência para julgar o feito não é colegiada, mas monocrática, como ocorreu na
hipótese, nos termos da Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei nº 8.457/92, no que toca à competência
conferida ao Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de réus civis.

Esta Corte já se pronunciou em caso similar, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...). COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO DELITIVA. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LEI DE
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS PARÂMETROS.
ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). (...) NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. (...) 2. A alteração promovida na LOJM, pela Lei nº
13.774/2018, trouxe alterações significativas na fixação do Juiz
Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é
atribuída a prática de crime de natureza militar. Essa definição
competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da
Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil
ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais
delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato. (...) 7. Preliminar
acolhida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 7001229-
19.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 7/12/2020) (Grifo nosso.)

Dessa forma, há que se obedecer ao corolário do princípio da correlação, analisando-se o que foi
descrito na Denúncia, afastando-se das vedações correspondentes a decisões citra, ultra ou extra
petita.

Nessa esteira é o ensinamento de Cícero Robson Coimbra Neves[2], in litteris:

"No processo penal militar, como nos demais ramos do processo, o juiz
(Conselho de Justiça ou juiz singular) deve ficar adstrito ao que foi versado na
denúncia, que condensa a descrição dos fatos e o pedido daquele que
promoveu a ação penal militar. Não pode julgar aquém, além ou fora do que
foi postulado pela parte autora- citra, ultra ou extra petita-, o Ministério
Público, em regra. Trata-se do princípio da correlação aplicado ao Direito
Processual Penal Militar, em que a decisão deve corresponder aos fatos
descritos na denúncia."

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar de
nulidade da Sentença por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
monocraticamente o feito.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em suas contrarrazões, a Defesa alega ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, ao afirmar que
a "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", objeto do delito
imputado à Acusada, estava na posse da Administração Militar desde 2011, e a Denúncia foi ofertada
somente no dia 23/10/2019, ocorrendo, portanto, a prescrição.

Não lhe assiste razão.

Insta consignar que a mesma preliminar foi levantada pela Defesa perante o Juízo de 1º Grau,
utilizando os mesmos argumentos. Naquela oportunidade, o Magistrado corretamente afastou o pleito
defensivo em seu decisum, nos seguintes termos:

"Inicialmente, cumpre refutar a prefacial de mérito arguida pela Defesa, uma

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
vez que o termo inicial do prazo prescricional para os crimes de
falsidade somente tem início na data em que o fato se tornou
conhecido (art. 125, § 2º, "d", CPM), isto é, no momento em que a
Administração Militar tomou conhecimento da falsidade material ou
ideológica do documento que lhe fora apresentado.
In casu, embora o documento "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" seja datado de 07 de julho de 2011, a omissão na
declaração do tempo de serviço público anterior apenas foi conhecida
pela Administração Militar em 06/12/2018, quando a acusada LENISE
MACHADO SÜSSENBACH prestou as informações requisitadas no Boletim 217,
de 30.11.18, do Diretor do Hospital da Guarnição de Bagé (IPM - Evento 12,
documento 01, fl. 16), ao que se seguiu as declarações constantes nos
documentos de 12/12/2018 (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 17) e
13/12/2018 (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 19), sendo tudo apurado no
bojo da Sindicância NUP 64587.005707/2018-89, instaurada no final do ano de
2018 (IPM - Evento 12).
Portanto, tendo em conta que ao tipo penal imputado nos autos é cominada
pena máxima de três anos de reclusão (art. 312 do CPM - falsidade ideológica
de documento particular), não foi ultrapassado o prazo prescricional de
oito anos (art. 125, V, do CPM) entre a data em que o falso foi
conhecido pela Administração Militar (06/12/2018) e a instauração do
processo penal militar em 22/10/2019 (art. 125, §5º, I, do CPM), razão pela
qual não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva." (Grifos nossos.)

Com efeito, não há como reconhecer a prescrição a partir da data em que o documento em questão foi
assinado e permaneceu na posse da Administração Militar, como pretende a ilustre Defesa.

Igualmente, a douta Procuradoria-Geral da justiça Militar afastou a assertiva defensiva quanto à
prescrição, com os fundamentos que se seguem e que também adoto como razões de decidir, in
verbis:

"não merece acolhimento a preliminar alegada pela defesa em relação à
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, pois, no caso em tela,
o termo inicial do prazo prescricional para os crimes de falsidade inicia-se na
data em que o fato se tornou conhecido, conforme o art. 125, § 2º,'d'"

Dessa forma, considerando que a Administração Militar tomou conhecimento da falsidade do
documento objeto do crime somente em 6/12/2018 e o recebimento da Denúncia adveio em
22/10/2019, é indubitável a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no presente caso.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Insurge-se o MPM contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou
improcedente a Denúncia e absolveu a Acusada LENISE MACHADO SÜSSENBACH da imputação da
prática do delito previsto no artigo 312, caput, do Código Penal Militar.

O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Assiste razão ao Parquet em sua irresignação.

Segundo consta dos autos, a Acusada pretendeu ingressar no Exército Brasileiro como Oficial
Temporário e, para tanto, deveria atender aos requisitos do Edital de Convocação Edital SSMR/3 nº
001-MFDV, de 1º de junho de 2011, e entregar determinados documentos à Administração Militar,
exigidos no nº 6, letra "g", item 10, do referido Edital. Assim, em 7 de julho de 2011, a Ré assinou o

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
documento intitulado "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO",
reconheceu firma em cartório na mesma data e o entregou à 3ª Região Militar para concorrer ao
processo seletivo.

No documento em questão, conforme o próprio título já descrevia, a candidata deveria informar quanto
tempo de serviço público possuía antes da convocação que pudesse ser averbado na contagem total
de tempo de serviço.

Era ainda exigido no Edital (nº 6, letra "g", item 15), que os candidatos comprovassem o tempo
alegado, entregando "cópia autenticada da comprovação de duração de tempo de serviço em
atividade profissional (declaração do órgão público, carteira de trabalho, contrato de prestação de
serviço, etc)".

Consta também do Edital, nº 13, letra "e", que "O Serviço Militar não poderá ser prestado
cumulativamente com qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que da administração
indireta".

Não obstante, apesar de já ser servidora concursada no cargo de Odontóloga na Prefeitura de Bagé
desde 19 de janeiro do ano 2010, a Candidata colocou traços horizontais no lugar onde deveria constar
a informação sobre os dias meses e anos de serviço público, como se não possuísse nenhum tempo de
serviço público anterior à convocação, e, em consequência, como se não possuísse nenhum cargo
público a ser declarado.

Por força dessa omissão, Lenise Machado SÜSSENBACH foi selecionada e passou a servir no HGuBa,
onde ficou até início de 2019, pois não havia óbice conhecido pelo Exército.

Dessa forma, ficou comprovado que a Ré, deliberadamente, omitiu, no documento referido, informação
que deveria ser conhecida pela Administração Militar, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração e o Serviço Militar.

Assim, correta a exordial acusatória, ao imputar a Acusada o delito de falsidade ideológica havida em
documento particular, nos termos do art. 312 do Código Penal Militar.

Não obstante, o insigne Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM achou por bem absolver a Ré.
Apesar de reconhecer a existência da materialidade e da autoria dos fatos narrados na Denúncia, não
vislumbrou o dolo, e julgou atípica a conduta, não constituindo tal omissão infração penal militar.
Também na sua concepção, a declaração serviria apenas para que candidatos com mais de dois anos
de serviço público fossem excluídos do certame, e para aumentar o número de pontos da candidata.

Entretanto, conforme esclarecido nos autos, o controle do tempo de serviço dos Oficiais Temporários
na Secretaria do Hospital era realizado com base no banco de dados com informações gerais, como
data de convocação, período de prorrogação, tempo de serviço e tempo de serviço anterior à
convocação. Tais dados são extraídos dos aditamentos da 3ª Região Militar. Dessa forma, a ciência a
respeito de o Oficial Temporário possuir tempo de serviço anterior à convocação para o serviço militar
é feita através da 3ª Região Militar, que publica o período declarado nos documentos fornecidos pelo
candidato em Boletim a partir da declaração de tempo de Serviço Anterior ao Serviço Militar que o
então candidato apresenta durante o período seletivo. A partir de então, toda a vida funcional do
militar será controlada com base nesse tempo que declarou perante a Região.

No caso concreto, verifica-se que o preenchimento da referida declaração pela Acusada era necessário
para atender as exigências do Edital SSMR/3 Nº 001- MFDV, de 01 de junho de 2011, da 3ª Região
Militar.

Ao contrário do que fundamentou a Sentença absolutória, e pelo que consta na previsão editalícia, não
é plausível inferir que o único objetivo da cláusula proibitiva era excluir candidatos que possuíssem
mais de 2 (dois) anos de serviço público anterior. É evidente que o Edital também pretendia colher
dados suficientes para alimentar o sistema de gestão de pessoal do Exército daqueles candidatos que
tinham a pretensão de adentrar na Força. Assim, a Acusada, agindo intencionalmente para omitir

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
informação que deveria constar na declaração de tempo de serviço, indubitavelmente, atentou contra
a Administração Militar, que passou a inserir dados errôneos em seu sistema de controle de pessoal.
Tal fato pode ser verificado na "Ficha Cadastro- SiCaPEx" (Evento 12, item 2, fls.24/28, autos nº
7000094-58.2019.7.03.0203) de LENISE MACHADO SÜSSENBACH, na qual não consta nenhum registro
de tempo de serviço público anterior.

É da Sentença, reconhecendo a autoria:

"(...) Nessa toada, estabelecidas as balizas de cognição judicial, não pairam
dúvidas sobre a existência material do documento intitulado "DECLARAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" e o não
preenchimento da informação sobre o tempo de serviço prestado a órgãos
públicos, cujo campo documental apropriado se encontra lacunoso, com traços
horizontais (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 40), a despeito de a acusada
LENISE MACHADO SÜSSENBACH contar, ao tempo da declaração, com 01 (um)
ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de vínculo estatutário com a
Prefeitura Municipal de Bagé/RS, em razão do exercício do cargo de
Odontóloga, a contar do dia 19/01/2010, por força da Portaria 3012/2009 (IPM -
Evento 12, documento 01, fl. 55). Portanto, provada documentalmente a
materialidade do fato narrado na denúncia."

Ainda da Sentença, reconhecendo a materialidade:

"(...) De tudo que foi dito em Juízo, pode-se concluir, no que é pertinente aos
autos, de que a acusada LENISE MACHADO SÜSSENBACH, pretendendo
ingressar nos quadros do Exército Brasileiro, preencheu o documento
intitulado "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À
CONVOCAÇÃO" sem informar a duração do seu vínculo com a Prefeitura
Municipal de Bagé/RS, e entregou tal documento para a Comissão de Seleção
Especial constituída pelo Edital SSMR/3 Nº 001 - MFDV, de 01 de junho de
2011, da 3ª Região Militar. Deveras, tal conclusão pode ser extraída, estreme
de dúvidas, pelo fato de a assinatura ter tido a sua autenticidade reconhecida
por tabelião, o que torna certo de que acusada LENISE MACHADO
SÜSSENBACH foi responsável pelo preenchimento das informações constantes
no documento, inclusive pelos traços horizontais no campo pertinente ao
tempo de serviço público, o que, aliás, foi admitido pela própria acusada
LENISE MACHADO SÜSSENBACH no seu interrogatório (Evento 209 -
documentos 17/25)".

A Sentença também traz vários outros fatos praticados pela Acusada após seu ingresso na Força
Terrestre, e, portanto, quando já detinha a condição de militar, e deixa de apreciá-los por não ser de
competência monocrática do Juiz.

De fato, verificam-se nos autos várias outras atitudes por parte da Ré após sua assunção como Oficial
do Exército, que foram descritas na Denúncia e restaram comprovadas no decorrer da instrução
criminal.

Dentre elas, podem ser citadas: a declaração feita no primeiro semestre de 2012, na qual afirma que
não possui tempo anterior de serviço público que possa ser averbado ao tempo de serviço do Exército
e as declarações feitas em 2016 e 2018, onde continua omitindo seu tempo de serviço anterior, e que
possuía outro cargo público, objetivando fazer com que a Administração se mantivesse em erro.

Com efeito, reforça o intento criminoso da Acusada a evidência de que teve diversas oportunidades
para relatar o equívoco referente ao tempo de serviço anterior que possuía, pois Lenise tinha acesso à
sua Folha de Alterações (Evento 12. Item 2, fls 32/51 e item 3, fls. 1-15, autos nº 7000094-
58.2019.7.03.0203), em que havia dados quanto à inexistência de serviço público anterior prestado
por ela.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Em 9 de outubro de 2012, Lenise apresentou o documento constante no evento 12, item 2, fl. 21 dos
autos nº 7000094-58.2019.7.03.0203 no qual declara tempo de serviço futuro, não evidenciando
nenhuma informação útil para sustentar o seu efetivo tempo de serviço anterior. Assim foi transcrito o
referido documento:

"em 31 JAN 13, POSSUIREI, 01 (um) ano, 00 (zero) meses e 00 (zero) dias de
tempo de serviço prestado no Exército Brasileiro como Oficial Dentista
Temporário no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), anterior a minha
convocação para a realização do Estágio de Instrução de Serviço (EIS), que
possa ser averbado, futuramente, na contagem total de meu tempo de serviço
como militar temporário do Exército". (grifo nosso)

Percebe-se que a redação utilizada pela Acusada é ilógica e incapaz de transmitir ao interessado a
informação que interessava naquele momento, qual seja, o tempo de serviço militar que a Ré possuía.
Nesse linde, infere-se que o intuito da Acusada era o de continuar perpetuando a falsa declaração
inicial de que não possuía tempo de serviço anterior à convocação. Dessa forma, confundia os militares
responsáveis pelo controle dessas certidões, para que pudesse manter a Administração em erro e,
assim, para que a conduta falsária efetuada na "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" não fosse descoberta.
Ademais, embora existam alegações de que havia modelos de declaração de tempo de serviço
inteligíveis, é possível extrair dos depoimentos testemunhais do Capitão AGINALDO ANDRADE SILVA e
do 1º Tenente JURANDIR MARTINS DA SILVA que os Oficiais Temporários recebiam orientação verbal
acerca do que a Administração pretendia com aquelas declarações de tempo de serviço anterior e
sobremaneira alertavam aos militares de que as informações prestadas naquele documento eram de
sua responsabilidade.

Extrai-se do depoimento 2º Tenente MARCELO GONÇALVES DA SILVA, lotado na Secretaria que recebia
as declarações de tempo de serviço, que em relação à declaração de 2012 constante no Evento 12,
item 2, fl. 21 dos autos nº 7000200-20.2019.7.03.0203 questionou à Tenente Lenise quanto tempo de
serviço ela havia declarado naquele documento e ela respondeu que, naquela oportunidade, tinha 1
(um) ano de EAS e não tinha mais nenhum tempo público federal ou municipal a declarar. Além disso,
afirmou que orientou a Ten Lenise de que naquela declaração de 2012 ela deveria inserir todo o tempo
de serviço público que possuía, inclusive o tempo de serviço antes de adentrar no EB.

Não obstante a elucidação prestada pela referida testemunha, a Oficial apresentou documento com
informação desafiante à lógica, corroborando seu intuito de enganar os militares daquela Secretaria.

É inegável que a Acusada tinha total conhecimento da informação que deveria prestar naqueles
documentos ante as inúmeras ocasiões em que foi informada sobre qual conteúdo deveria constar
naquelas declarações. Além disso, a Ré aproveitou-se da boa-fé dos militares supervisores, pois como
relatado pelo 1º Tenente JURANDIR MARTINS DA SILVA, não era possível verificar pasta por pasta a fim
de detectar alguma alteração no padrão utilizado pela Administração, de modo que se atentavam ao
efetivo tempo de serviço preenchido pelos Oficiais Temporários acreditando em sua boa fé.

Destaca-se, ainda, que Lenise utilizou do mesmo artifício, em 10 de março de 2016, quando
apresentou outra "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO". Segue a
transcrição do documento:

"em 31 JAN 13, POSSUÍA, 01 (um) ano, 00 (zero) meses, 00 (zero) dias de
tempo de serviço prestado no Exército Brasileiro como Oficial Dentista
Temporário no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), anterior a minha
convocação para a realização do Estágio de Instrução e Serviço (EIS), que
possa ser averbado, futuramente, na contagem total de meu tempo de serviço
como militar temporário do Exército."

Aqui, novamente, a Acusada utiliza redação confusa e ilógica no intuito de ludibriar a Administração
Militar. Portanto, restou demonstrado nos autos que teve diversas oportunidades para impedir os
efeitos de sua conduta criminosa, porém, optou por praticar atos que fizeram manter a Administração

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Militar em erro.

Com efeito, o intento delitivo da Acusada foi inconteste e muito bem delineado no Parecer da douta
PGJM, in verbis:

"Inequívoco, portanto, que cometeu o crime pelo qual foi acusada, como
também, prolongou o estado de permanência do falso ideológico, quando
emitia novas declarações para manter a administração militar em erro. É um
caso típico de crime eventualmente permanente. O argumento contido na
sentença é absolutamente destoante da descrição dos fatos e do que foi
apurado nos autos. Restou evidente que emitiu uma declaração
ideologicamente falsa para ser incorporada ao Exército Brasileiro,
prolongando, conscientemente, o equívoco da administração militar para
permanecer nos quadros da Força Terrestre. A sentença, no pertinente,
confunde dolo com motivo ao sugerir que ela não visava reengajamento. Em
primeiro lugar, era óbvio que esse era o objetivo; em segundo lugar, esta é
uma indagação que não interessa ao deslinde do processo, no que tange à
adequação típica, e sim que se tratou de crime de falsidade ideológica
perpetrado e consumado de forma prolongada conscientemente."

De fato, não é possível a apreciação de tais condutas para fins de imputar a Ré crime autônomo,
conforme, inclusive, ressaltou o Parquet nas razões recursais.

Entretanto, elas foram citadas na exordial para demonstrar como a Denunciada perpetuou a falsidade
no decorrer dos 7 (sete) anos que permaneceu indevidamente como Oficial do Exército Brasileiro, tudo
permeando o contexto que se seguiu à imérita incorporação.

Transcrevo trecho das razões recursais do MPM:

"(...) Inicialmente, observamos que equivocou-se o douto magistrado a quo ao
promover um recorte objetivo entre a narrativa acusatória de fatos pretéritos à
incorporação de LENISE MACHADO SÜSSENBACH, desconsiderando, para a
formação da convicção judicial, todo o acervo documental referente às
declarações de tempo de serviços prestadas por LENISE MACHADO
SÜSSENBACH na condição de militar da ativa. Isso porque a narrativa das
condutas praticadas pela apelada na condição de militar da ativa e a
documentação anexada nos autos relativa a esse período deveriam ter sido
consideradas para fins de verificação do dolo da apelada quando esta
apresentou, na condição de civil, a "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO".
Assim, conforme acertadamente narrou a denúncia, a conduta da apelada,
enquanto militar, serviu para demonstrar, de forma cristalina, que sua
motivação quando omitiu a informação sobre seu tempo de serviço anterior à
convocação era (1) manter dois vínculos públicos, o que era vedado à época, e
(2) permanecer mais tempo no Exército do que o permitido, sendo que ambos
se perfectibilizaram. Em outras palavras, os fatos praticados na condição de
militar não configuraram, no entender do órgão acusatório, delito autônomo - a
impedir que fosse analisado pelo juízo em obediência ao princípio da
congruência ao pedido e indevida supressão de competência -, mas sim
evidenciaram os benefícios indevidos adquiridos como consequência do crime
anteriormente praticado pela apelada ainda na condição de civil e em
detrimento da administração militar.
A apelada, em diversas oportunidades, omitiu informações relevantes da
administração militar, quer em relação ao seu tempo de serviço, quer pelo fato
de ter mais vínculos públicos do que a Constituição permitia e atualmente
permite. E isto demonstra, de maneira inequívoca, não se tratar de um ponto
fora da curva por parte da apelada, mas um modo de agir reiterado de ocultar
informações para poder seguir à margem da lei, como fez ao ter 3 (três)

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
cargos públicos simultaneamente (...)".

Com efeito, não há como desconsiderar que a omissão em tais documentos veio a perpetuar e
confirmar o dolo inicial.

E ao contrário do que entendeu o Magistrado a quo, é inconteste que o fato praticado pela Ré, na
condição de civil, para fins de ingresso no EB, atentou contra a Administração e o Serviço Militar.

Como antes referido, se a Ré não tivesse omitido a informação de que possuía tempo de serviço
público anterior e, portanto, que detinha outro cargo público, não teria sequer conseguido aprovação
no certame, e, consequentemente, não teria entrado na Força, e muito menos, lá permanecido por
tantos anos.

Ela foi incorporada às Fileiras do Exército em 1º de fevereiro de 2012, permanecendo até 31 de janeiro
de 2019, quando foi licenciada. Só não obteve mais um ano de prorrogação porque houve uma
denúncia anônima, com investigações junto à Prefeitura, sendo, posteriormente, confirmados os fatos
denunciados.

Consta que em 1º de outubro de 2018 requereu nova prorrogação de tempo de serviço, e obteve
parecer favorável, uma vez que, para a OM, ela possuía menos do que 07 (sete) anos de serviço,
conforme declarou a testemunha 2º Ten MARCELO GOLÇALVES DA SILVA:

"que a Administração começou a investigar a Tenente Lenise após uma
denúncia anônima; que foi solicitado documentos para prefeitura; que a
Tenente tinha entrado com um pedido de prorrogação em outubro, e depois
disso veio a denúncia anônima; que não fez parte da investigação. Relatou que
o parecer da OM, referente a prorrogação, foi favorável, porque a princípio ela
não teria completado os 8 (oito) anos, para OM a Tenente Lenise ainda estava
no sétimo ano de serviço; que segundo os cálculos todo tempo de serviço
público era o tempo do Exército; que se chegou a conclusão que a Tenente
Lenise tinha somente 7 (sete) anos de serviço público pelo banco de dados".

Veja-se que, no interrogatório, a Ré declarou que inseriu traços no local onde deveria constar quanto
tempo tinha de serviço público para que não prestasse informação errada, haja vista que não tinha
certeza do período de serviço público e porque "o Cartório não aceita complementação posterior"; que
sua intenção era posteriormente esclarecer a informação, caso fosse necessário, pois pensava que o
tempo de serviço na Prefeitura servia apenas para pontuação no concurso.

Mas, como demonstrado, suas ações posteriores demostram justamente o contrário, ou seja, que ela
nunca pretendeu esclarecer aquela informação, e reforçam o dolo de manter o silêncio sobre dado que
deveria ter constado desde o início no documento para seleção e admissão no EB, omitindo a verdade
sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração e o Serviço Militar.

Restou indene de dúvidas que a omissão concernente aos traços horizontais utilizados na
"DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" pela Acusada
demonstraram o especial fim de agir da Ré, visando dolosamente ocultar informação que, por óbvio,
deveria ser inserida naquele campo.

Nesse particular é importante esclarecer que a testemunha Cap AGINALDO ANDRADE SILVA declarou,
quanto à avaliação do tempo de serviço dos Oficiais Temporários, que cada militar é responsável pela
sua pasta e que confiavam no que estes declaravam e que era publicado em Boletim. A testemunha
declarou, ainda, que quando os fatos começaram a vir à tona, a Ten Lenise havia afirmado que não
informou o tempo de serviço público porque achava que não tinha um vínculo público, mas uma
prestação de serviço terceirizado.

Causa espécie tal dúvida, eis que a Ré foi nomeada para tomar posse no cargo de Odontóloga
Especialista em Endodontia, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Bagé, a contar de 29.12.2009,
em virtude de ter sido classificada em 2º lugar em concurso público. E, novamente, foi nomeada para

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
tomar posse no cargo de Odontóloga, lotada na mesma Secretaria Municipal, a contar em 29.08.2013,
em virtude de ter sido classificada em 9º lugar em novo concurso público.

Ademais, afronta a dialética a conduta de preencher com traços horizontais o campo no qual solicita-se
anotar algarismos de forma objetiva, haja vista que o procedimento razoável a ser adotado em
hipóteses semelhantes a essa é de deixar o campo sem nenhuma informação, ou seja, em branco.
Dessa feita, depreende-se que, ao completar as lacunas disponíveis com traços horizontais, a Ré
pretendia comunicar que não possuía qualquer tempo de serviço a ser declarado naquela
oportunidade, o que era uma inverdade.

A Ré também declarou que nunca escondeu nenhuma informação; que todos sabiam do seu vínculo
com a Prefeitura de Bagé; que o Comando Militar tinha ciência dele, e inclusive o Jornal da Cidade
expôs o edital de nomeação.

Tais assertivas também merecem ser afastadas.

Inicialmente, não é razoável supor que o Exército destinasse um Setor para acompanhar os editais de
nomeação nos jornais da cidade. Ademais, o primeiro concurso da Acusada foi quase dois anos antes
de sua inscrição para Oficial do EB. Então, por tal ângulo, não seria possível o conhecimento, por parte
da Administração Militar, de que a Ré possuía outro cargo público.

É verdade que a testemunha de Defesa Ten Temp DENISE PAIVA DA ROSA declarou que sabia que a
Tenente Lenise prestava serviço como dentista na Prefeitura de Bagé e que "todos no Setor sabiam
disso", no que foi acompanhada pela testemunha de Defesa CAROLINE WINCK MEDEIROS TIMM.

Entretanto, há outros diversos depoimentos nos autos no sentido oposto, dando conta do
desconhecimento da situação por parte da Administração Militar, mesmo porque, como referido, a Ré
não poderia ter sido incorporada caso a Administração soubesse de seu vínculo com o serviço público.

As testemunhas Cap AGINALDO ANDRADE SILVA; 1º Ten JURANDIR MARTINS FAGUNDES e 2º Ten
MARCELO GONÇALVES DA SILVA foram incisivas no sentido de que desconheciam que ela trabalhava
na Prefeitura.

E nada disso elide o fato de que, quando da inscrição à incorporação, os candidatos não poderiam ter
cargo público, e que tal proibição estava bem explicitada no Edital, pois, conforme constante no seu nº
13, letra "e", "O Serviço Militar não poderá ser prestado cumulativamente com qualquer cargo,
emprego ou função pública, ainda que da administração indireta".

Quando do processo seletivo do qual participou a Ré, no ano de 2011, vigia a Portaria nº 251 - DGP, de
11 de novembro de 2009, que, no Capítulo XIX, que trata "Do Licenciamento de Militares Temporários",
art. 182, dispunha que o militar temporário seria licenciado ex officio por motivo de assunção de
cargo/emprego público permanente.

Atualmente, vige a Portaria nº 046 - DGP, de 27 de março de 2012, que "Aprova as Normas Técnicas
para a Prestação do Serviço Militar Temporário". No Capítulo XX, que trata "Do Licenciamento de
Militares Temporários", também encontramos que o licenciamento dos militares temporários pode
ocorrer a pedido ou ex officio. E no art. 169, inc.VI, dispõe que o licenciamento ex officio ocorrerá por
posse em cargo, emprego ou função pública permanente ou temporária.

Registre-se, por oportuno, que a redação do art. 142, § 3º, inc. II, da CF, à época do edital de
convocação para seleção de Oficiais Temporários em 2011, era a de que "o militar em atividade que
tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos
termos da lei".

Somente com a Emenda Constitucional nº 77, de 2014, é que também foi ressalvada ao militar a
hipótese prevista no art. 37, inc. XVI, alínea "c", ou seja, a possibilidade de acumular dois cargos ou
empregos privativos de saúde, com profissões regulamentadas.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Esta Corte Castrense já enfrentou matéria similar, conforme o seguinte julgado, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO NA ESFERA DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA. (...) O delito de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, caracteriza-
se por introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. A Acumulação
de cargos de profissionais da área de saúde era vedada à época dos
fatos narrados na Exordial Acusatória, pois o tema relativo à
cumulação de cargos, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da
Constituição Federal, não alcançava os militares das Forças Armadas
que exerciam função de profissional de saúde, o que somente veio a
ser alterado pela Emenda constitucional nº 77, de 11 de fevereiro de
2014. (...). Apelo ministerial provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. nº 7001368-68.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de
Publicação: 2/6/2020) (Grifo nosso.)

Como demonstrado, não há dúvida de que, ao omitir, na declaração de tempo de serviço público
anterior o tempo que já tinha, a Ré fez muito mais do que apenas deixar de ganhar pontos no certame,
como aduziu no interrogatório e acolhido na Sentença, pois, caso declarasse o tempo anterior de
serviço público, teria que necessariamente comprová-lo e, em consequência, apresentar declaração da
Prefeitura atestando sua real situação. Assim, não poderia concorrer à vaga de Oficial Temporário do
Exército Brasileiro.

Em contrarrazões, a Defesa argumenta que o trauma trazido pelo caso da Tenente Mônica à
Organização Militar e ao Ministério Público nenhuma relação possui com a Tenente Lenise.

Cabe aqui esclarecer a que caso se refere a Defesa, conforme explicitado nas declarações da
testemunha Cap AGINALDO ANDRADE SILVA:

"(...) o Hospital convocou em 2016, após o episódio com a Tenente Mônica
que omitiu o tempo, tanto a assessoria jurídica, quanto o encarregado de
pessoal reuniram o pessoal em formatura e avisaram que todo mundo teria
que fazer uma nova declaração, para que se confirmassem os tempos de
serviços anteriores, tendo em vista o que ocorreu com a Tenente Mônica.
Relatou que a Tenente Mônica, em 2015, apresentou uma declaração de
tempo de serviço da prefeitura de Arroio do Tigre, constando que ela possuiria
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses e mais o tempo de serviço público do Exército,
ela apresentou a declaração para que a administração militar concluísse que,
naquele momento, ela estaria com 10 (dez) anos de serviço público, o que, na
cabeça da Tenente, faria com que ela adquirisse a estabilidade; após isso, foi
instaurado uma sindicância, para apurar o porquê da Tenente ter omitido
aquela informação, sendo que a Tenente Mônica não passou todo aquele
tempo conosco, mas apenas um ano; a Tenente Mônica tinha vindo no último
ano de serviço militar, do B Log para o HGuBa; que, de acordo com o que foi
averiguado e a sindicância que foi apurado, na primeira declaração da Tenente
Mônica, ela declarou possuir 2 (dois) anos de serviço público, quando na
verdade possuía 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, então ela omitiu 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de serviço público, na prefeitura de Arroio do Tigre;
confirmou que foi concluído que essa omissão seria intencional para que a

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Tenente Mônica alcançasse a estabilidade. Confirmou que, em função dessa
situação, por cautela, a OM tentou verificar se não haviam militares com
declaração com tempo de serviço diferente da realidade; que foi falado
claramente nas reuniões que todos deveriam fazer novas declarações, e se
alguém, por acaso, tivesse esquecido, não tivesse conhecimento do que era
serviço público, que procurasse saber o que era serviço público, para que a
declaração fosse feita corretamente ou que ratificassem as declarações, para
que não houvesse novamente um caso de omissão de tempo de serviço
anterior ao serviço militar. Disse que o fato envolvendo a Tenente Mônica foi
público e notório, todo mundo tomou conhecimento, porque foi uma situação
de desconforto saber que alguém tinha omitido uma informação, que alguém
tinha tentado se beneficiar de uma informação; disse que o fato se agravou
em função da Tenente Mônica ser Oficial; que a Tenente Mônica também era
da especialidade de odontologia, a mesma da ré. Explicou que em 2016, por
causa do caso da Tenente Mônica, foi solicitado que fossem confeccionadas
novas declarações de tempo de serviço; que a ré apresentou, em março de
2016, uma nova declaração, onde não constava serviço público anterior a
entrada no Exército; que depois disso, no final de 2018, quando veio a
denúncia que a ré teria serviço público, novamente o Diretor, determinou que
fossem feitas novas declarações, e novamente veio uma declaração que não
era a realidade (...)".

A Tenente Mônica foi, em 5 de outubro de 2017, condenada em primeira instância a 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, com o benefício do sursis por 4 (quatro) anos. O Tribunal, por
unanimidade, em Sessão de 7/3/2019, deu provimento parcial ao recurso defensivo para, mantendo a
condenação, reduzir o período do sursis para 02 (dois) anos. Foi Relator do feito o eminente Ministro
William de Oliveira Barros e Revisor o eminente Ministro José Barroso Filho.

Diz, ainda, a Defesa que com o advento da reforma da previdência, em que a estabilidade militar foi
definitivamente excluída da possibilidade jurídica aos militares temporários, houve mudança de norma
das Regiões Militares e elas deixaram de exigir, nos editais de convocação de militares temporários,
declarações de tempo de serviço anterior à convocação. Que hoje esse tempo não interfere mais nas
convocações militares e nas prorrogações de tempo de serviço militar, mesmo que algum militar
detenha tempo de serviço anterior.

Equivoca-se o ilustre Causídico.

Como já referido, anda vige, com relação aos Militares Temporários, a Portaria nº 046 - DGP, de 27 de
março de 2012, que dispõe, quanto à prorrogação do tempo de serviço, no art. 149:

Art. 149. As prorrogações de tempo de serviço têm caráter voluntário e
visam a atender ao interesse do Exército, possuindo as seguintes
denominações:
(...)
III - prorrogação de tempo de serviço é a continuidade de tempo de serviço do
Of Tmpr e Sgt Tmpr.
§1º As prorrogações são por um período de doze meses, exceto a última, que
pode ser concedida por um período menor, de modo a não ultrapassar o
tempo máximo de:
I - oito anos de serviço público para Of e Sgt; e
(...)
§ 2º para o cálculo do tempo máximo de serviço público, devem ser
computados:
I- todos os tempos de efetivo serviço - Serviço Militar Inicial, estágios,
prorrogações e outros; e
II- o tempo de serviço prestado em órgão da administração pública
direta ou indireta e das fundações de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos Municípios. (Grifos

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
nossos.)

Os militares temporários ainda precisam preencher anualmente um Requerimento de Prorrogação de
Tempo de Serviço Militar, que, a critério do Exército, e de acordo com as normas que regem o assunto,
em especial, a Portaria nº 046 - DGP, de 27 de março de 2012, será por ele deferido ou não.

Outrossim, os Editais de Convocação para a Seleção ao Serviço Militar Temporário continuam a exigir
documentos referentes a tempo de serviço. Só que, agora, dividindo as declarações em "Declaração de
Tempo de Serviço Público Anterior Prestado Junto às Forças Armadas Anterior à Incorporação" e,
"Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público", ressalvando, nesta última, o cargo ou
emprego privativo de profissional de saúde, dentro do limite previsto na alínea c do inciso XVI do art.
37 da CF (Art. 37 ... XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: ... c) a de
dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;).

Veja-se que, tanto naquela época, como atualmente, a Ré não poderia acumular três cargos. E ainda
que a Administração Militar soubesse que a Oficial era servidora da Prefeitura de Bagé, condição
autorizada após a Emenda Constitucional nº 77, de 2014, não teria como supor que ela detivesse dois
cargos públicos na referida Prefeitura, fora do permissivo constitucional, situação que só foi conhecida
após diligências efetuadas junto àquele Órgão.

Ademais, sem que tivesse ciência da acumulação, também não poderia aferir se havia ou não a
compatibilidade de horários, conforme disposto no dispositivo constitucional.

De repetir que aqui não se trata de apreciar a acumulação de cargos. Registre-se, nesse particular, que
a Sentença de piso determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, à
Advocacia Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul e à Procuradoria do Município de Bagé para que os supostos ilícitos civis e
administrativos fossem apreciados pelos órgãos competentes.

Aduz, ainda, a Defesa que, como não se exige mais a declaração de tempo de serviço público anterior
à incorporação, o documento objeto do presente processo também não possui mais qualquer
relevância jurídica, devendo ser considerado que a lei nova beneficiou o agente por meio do instituto
da lex mitior, trazendo reflexos no tipo penal em tela.

Mais uma vez o entendimento é equivocado.

O Código Penal Militar trata literalmente sobre a matéria, dispondo no art. 2º, sob a rubrica
marginal " Lei supressiva de incriminação" que:

Ninguém pode ser punido por fato que lei deixa de considerar crime, cessando,
em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível,
salvo quanto aos efeitos de natureza civil.

E a seguir, no § 1º, com a rubrica " Retroatividade de lei mais benigna", traz que:

A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se
retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória
recorrível.

No caso dos autos, não temos uma lei que deixou de considerar crime a conduta de falsidade
ideológica, nem há hipótese de uma nova lei que tenha vindo de qualquer maneira a beneficiar a Ré.

Nem mesmo se trata de norma penal em branco, uma vez que o delito do art. 312 do CPM não é um
tipo penal aberto, dependente de complementação de outra norma, como nos exemplos clássicos do
crime de entorpecente ou de armas proibidas.

De outro lado, não se desconhece que a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, dentre as

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
alterações que promoveu, incluiu o § 3º no art. 3º da Lei nº 6.880/80, dispondo que "Os militares
temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada das Forças
Armadas após serem desligados do serviço ativo".

Não obstante, como demonstrado, isso em nada interfere na hipótese dos autos, eis que não se está a
discutir questão referente à estabilidade da Ré.

Também em nada elide o delito o fato de ela ter, em 2018, feito uma declaração com o tempo correto
que possuía de serviço público, eis que a consumação do crime de falsidade ideológica se dá no
momento em que o agente insere ou omite da inserção ou omissão da informação que devia constar
no documento.

Assim, conquanto tudo isso conste dos autos, o que se discute é a conduta delituosa praticada pela
Acusada perante a Administração Militar para fins de ingresso.

Para se configurar o crime de falsidade ideológica, é imprescindível a existência do dolo e a intenção
de prejudicar direito, no intuito de modificar verdade atinente a fato juridicamente relevante. No caso
dos autos, verifica-se o dolo específico da Ré em omitir declaração que deveria constar no documento
particular apresentado para ingresso no Exército Brasileiro, a demonstrar a tipicidade da conduta
prevista no artigo 312 do CPM, na modalidade "omitir".

Sobre o tema, encontramos em Guilherme de Souza Nucci[3], em citação jurisprudencial:

"A caracterização do delito de falsidade exige, de forma concomitante, além
da realização de algum dos verbos nucleares, o dolo, consistente na vontade,
livre e consciente, de praticar alguma das condutas descritas no tipo, bem
como o elemento subjetivo, que se caracteriza pelo fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre algum fato, e, ainda, que esse fato
seja juridicamente relevante, pois tais fatores são elementares do tipo penal
em comento''.

Da mesma forma, ensina Ênio Luiz Rosseto sobre o elemento subjetivo do delito de falsidade
ideológica[4], verbis:

"É o dolo, formado pela vontade de omitir em documento público ou particular
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, e a consciência de que o faz
ilicitamente. O elemento subjetivo do injusto, identificado na locução 'com o
fim de', é a vontade de praticar um fato e produzir um fim especial, na dicção
legal do art. 312, na expressão com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Como anota Damásio
E. de Jesus, não basta a vontade de alterar a verdade para caracterizar o dolo-
exige-se a intenção de lesar contida na expressão 'com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante'".

Ora, é inquestionável a relevância jurídico-penal do ato praticado, pois houve prejuízo à Administração
Militar, que, diante a conduta ardil da Acusada, foi induzida a erro, haja vista que o documento editado
por Lenise fez com que ocorressem prorrogações indevidas no cargo de Oficial Temporário. Ademais, o
crime de falsidade ideológica está incluído no Título "Dos Crimes contra a Administração Militar", e o
prejuízo é inerente ao próprio tipo penal.

Esta Corte já julgou de forma semelhante, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 312 do CPM. RECURSO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO.
MARCO INICIAL NA DATA EM QUE O FATO SE TORNOU CONHECIDO.
INOCORRÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
ASSINATURA DE PUNHO DO RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. FARTO

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
LASTRO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. I - Ao contrário do sustentado no Apelo, não se vislumbra a
ocorrência da prescrição punitiva estatal, notadamente, o interregno de 4 anos
não transcorreu entre qualquer uma das causas interruptivas. II - No tocante
ao elemento anímico, diversamente do alegado pela Defesa, há nos
autos a presença do elemento subjetivo, qual seja o dolo específico
encartado na conduta omissiva perpetrada pelo Recorrente que, de
forma livre e consciente, omitiu, deliberadamente, de solicitar a
correção do tempo de serviço público constante de sua Ficha
Individual e, ainda, assinou o documento atestando como verdadeiras
as informações ali contidas, as quais tinha ciência não coadunarem
com a realidade dos fatos, tudo com o fim de buscar reengajamentos
sucessivos além do limite permitido nas Normas Técnicas do Exército.
III - In casu, perfeitas são a autoria e materialidade delitivas. Farto lastro
probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável. IV - Rejeitada
a preliminar. Maioria. V - Conhecido e negado provimento ao Recurso.
Unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 0000094-98.2014.7.01.0401. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
17/11/2016, Data de Publicação: 21/12/2016) (Grifo nosso.)

Além disso, o crime de falsidade ideológica é crime formal e o simples fato de omitir em documento
público ou particular a declaração que dele devia constar já configura o delito.

Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte, in verbis:

EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Trancamento da ação penal. Ausência
da comprovação da adequação das condutas praticadas pelos pacientes às
figuras típicas dos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar (falsidade ideológica
e uso de documento falso). Não ocorrência. Falta de justa causa. Ausência
de prejuízo para a administração militar. Desnecessidade. O crime
tipificado no art. 312 do Código Penal Militar é formal e não exige
resultado naturalístico. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada. (...) O delito de falsidade ideológica (CPM, art. 312, caput)
é formal e não exige resultado naturalístico, tendo como bem jurídico
tutelado a proteção da fé pública da administração ou do serviço
militar. Eventual prejuízo material ao erário seria mero exaurimento
do delito e sua inexistência não teria o condão de descaracterizar a
conduta. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 129207, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe-076, Publicação
20-4-2016) (Grifo nosso.)

Assim também já julgou esta Corte Castrense, verbis:

APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO. Trata-se de delito de falsidade ideológica, cometido por militar que
apresentou falsa declaração para justificar o recebimento do imóvel funcional
de modo a nele permanecer, configurando a tipicidade da conduta prevista no
artigo 312 do CPM, na modalidade "inserir em documento particular". Deve o
recorrente limitar a extensão do efeito devolutivo em face do princípio tantum
devolutum quantum appellatum. A parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá
conhecer somente daquilo que a Parte recorreu. Apenas as questões de ordem
pública são suscetíveis de conhecimento a quaisquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive de ofício, e não se sujeitam ao fenômeno da preclusão.
Autoria e materialidade do delito comprovadas. É inquestionável a relevância
jurídico-penal da conduta do agente que presta declaração falsa para alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante que atenta contra a Administração

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1
Militar de modo a se manter indevidamente no PNR (Próprio Residencial
Nacional). No caso, o Acusado declarou que residia com sua genitora e sua
companheira a fim de permanecer no imóvel, causando transtornos e prejuízos
à Administração Militar e aos colegas de farda preteridos na lista de espera de
concessão do imóvel. Não há que falar em inexistência do crime por
impossibilidade de o documento falso ludibriar a Administração ante a sua
posterior verificação, mormente quando dá causa à instauração de IPM para
dirimir a dúvida quanto a sua veracidade. O crime de falsidade ideológica
é crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou
particular declaração falsa já configura o delito. Recurso defensivo
parcialmente provido, apenas para excluir a alínea "a" do art. 626 do CPPM das
condições do sursis, mantendo os demais termos da Sentença recorrida.
Maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 0000136-03.2014.7.07.0007. Relator(a):
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
12/9/2017, Data de Publicação: 6/10/2017) (Grifo nosso.)

Como demonstrado e reconhecido na Sentença recorrida, a autoria e a materialidade restaram
cabalmente comprovadas.

Quanto à materialidade, consta dos autos o documento " DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" (Evento 12, documento 1, fl. 40 dos autos nº 7000094-
58.2019.7.03.0203) que denota o preenchimento do campo correspondente ao tempo de serviço
prestado a órgãos públicos com traços horizontais.

No tocante à autoria, em que pese a Acusada ter negado a prática delitiva, os depoimentos
testemunhais são consistentes e demonstram que Lenise Machado SÜSSENBACH preencheu a
Declaração e a assinou. A autenticidade do preenchimento do referido documento é corroborada pelo
fato da assinatura da Acusada ter sido reconhecida por tabelião.

Ausentes qualquer excludente de crime ou de culpa, e analisando tudo que dos autos consta,
demonstra-se evidente a pretensão da Ré de alterar dolosamente a verdade por meio de omissão e
assim atentar contra a Administração Militar.

É de registrar que condutas como a perpetrada pela Acusada demonstram um elevado grau negativo
no âmbito da caserna. Isso porque a impunidade em hipóteses de práticas delitivas como a do
presente feito pode desencadear em uma sequência de infrações semelhantes por aqueles que se
encorajam a cometer crimes de falsidade, a fim de obter vantagens ilegais. Assim, delitos como o dos
autos não podem passar despercebidos pelo crivo da Justiça Castrense, devendo ser alvos de sanções
exemplares em respeito aos princípios da hierarquia e disciplina, e consequentemente, coibindo o
surgimento de intentos do mesmo jaez no interior das Forças Armadas.

A conduta de falsidade ideológica imputada à Lenise Machado SÜSSENBACH restou devidamente
comprovada, e os depoimentos e as provas documentais constantes do processo sustentam
seguramente sua condenação.

Passando ao cálculo da pena, tem-se que, na primeira fase, o conjunto das circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM mostra-se favorável à Apelada, diante do que fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou
seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que não existem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, à mingua causas de aumento e de diminuição da pena, é tornada definitiva a pena
em 1 (um) ano de reclusão.

É concedida à Ré a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com
base no artigo 84 do Código Penal Militar, c/c o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, nas
condições previstas no artigo 626 do CPPM, ressalvada a da alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b35091b1

Fixo o regimento prisional inicial aberto, de acordo com o estabelecido no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal brasileiro, se porventura não forem aceitas ou se descumpridas as condições do sursis.

Diante do exposto, dou provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar
LENISE MACHADO SÜSSENBACH, à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no
art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
anteriormente descritas e o regime inicialmente aberto. Designo o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, de acordo com o previsto no art. 611 do
CPPM.

[1] "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
[2] Manual de Direito Processual Penal Militar- Volume Único/Cícero Robson Coimbra Neves-
Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 156.
[3] Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar.- 2.ed.rev., atual. E ampl- Rio de Janeiro:
Forense, 2014.
[4] Rosseto, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. -2.ed.rev., atual. e ampl- São Paulo:
Revista dos Tribunais,2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:19:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231405403
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000549-63.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: LENISE MACHADO SÜSSENBACH.
ADVOGADO: DR. RAFAEL SCHERER POLITANO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra Sentença proferida
pelo Juiz Federal Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu a recorrida
LENISE MACHADO SÜSSENBACH da imputação da prática do delito previsto no art. 312, caput, do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL MILITAR
PARA O JULGAMENTO DO FEITO, SUSCITADA PELA PGJM EM PARECER.
Sustentou o Subprocurador-Geral da Justiça Militar que, in litteris:
"(...) a perda superveniente da condição de militar não transfere a competência para o
Juiz Singular, pois tratando-se de processo que envolveu militar na época dos fatos,
aplica-se ao caso a recente decisão proferida pelo E. STM no IRDR nº 7000425-
51.7.00.000, de 5/9/2019/DJE, que, por unanimidade, firmou entendimento de que
compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticam crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, pouco
importando o desligamento posterior da Força respectiva."
Apesar de partir de uma premissa correta, a situação dos autos não diz respeito a militar que perdeu a
condição em momento posterior à prática delitiva. In casu, para desconstituir o Conselho Especial de
Justiça, o Juiz Federal Militar considerou, dentre outras questões (evento 36 do processo originário), que a
ré não ostentava a condição de militar quando da apresentação da Declaração de Tempo de Serviço
Público.
Na Sentença, esclareceu que:
"(...) conforme reiterado pelo próprio Parquet das Armas (Evento 11), a imputação cinge-
se na apresentação de documento ideologicamente falso por civil, então candidata a
oficial temporário em certame público, o que fundamentou a assunção da competência
monocrática em decisão de saneamento e organização do processo (Evento 36).
Assim, embora o período militar esteja narrado na exordial acusatória (Evento 01) e não
se desconheça o acervo documental referente às declarações de tempo de serviço
prestadas pela acusada LENISE MACHADO SUSSENBACH na condição de militar da ativa,
especialmente os documentos apresentados perante a administração militar em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:19:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231405403
09/10/2012 (IPM - Evento 12, documento 03, fl. 21) e 10/03/2016 (IPM - Evento 12,
documento 01, fl. 18), tais elementos não serão considerados para formação da
convicção judicial, sob pena de ofensa ao princípio da congruência ao pedido e indevida
supressão da competência do Conselho Especial de Justiça (Súmula 17 do STM)."
Aliás, do evento 11, do processo originário se extrai manifestação do próprio MPM, com o intuito de
definir o órgão julgador, na qual esclarece que "a exordial registra que a ora denunciada apresentou o
documento particular que se adjetiva como omisso, em 7/7/2011, quando ostentava a condição de civil".
Assim, considerando que a conduta delitiva objeto do presente processo se restringiu à apresentação de
documento ideologicamente falso pela candidata a oficial temporário em certame público, quando ainda
estava na condição de civil, competente ao Juiz Federal Militar o julgamento do presente feito, não
havendo que se falar em nulidade da Sentença recorrida, razões pelas quais rejeitei a preliminar
suscitada pela PGJM.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA
Quanto à prejudicial de mérito da prescrição arguida pela Defesa, entendi que sorte não lhe assiste.
Cediço que, nos termos do art. 125, §2º, "d", do CPM, o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional nos delitos de falsidade se inicia na data em que o fato se torna conhecido.
Consoante se depreende dos autos, a despeito da Declaração de Tempo de Serviço, documento no qual
foi omitido o tempo de serviço público prestado anteriormente à convocação da apelada, ter sido datado
de 7/7/2011, a ausência de informação somente foi descoberta quando LENISE MACHADO SÜSSENBACH
prestou, em 13/12/2018, informações requisitadas pelo Diretor do Hospital da Guarnição de Bagé.
Desse modo, acusada da prática de falsidade ideológica, crime ao qual é cominada a pena máxima de 3
(três) anos de reclusão e, por isso, o prazo para que ocorra a prescrição é de 8 (oito) anos, não há que se
falar em perda da possibilidade punitiva, uma vez que entre a data da descoberta do falso e o
recebimento da Denúncia não decorreu sequer um 1 (um) ano.
Portanto, rejeitei a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela Defesa.

MÉRITO
No mérito, entendi que o recurso do MPM comporta provimento.
No que diz respeito à autoria e à materialidade delitivas não há qualquer questionamento nos autos,
restando ambas reconhecidas na Sentença, da qual se extrai que, in litteris:
"(...)
não pairam dúvidas sobre a existência material do documento intitulado
"DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" e o
não preenchimento da informação sobre o tempo de serviço prestado a órgãos
públicos, cujo campo documental apropriado se encontra lacunoso, com traços
horizontais (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 40), a despeito de a acusada LENISE
MACHADO SUSSENBACH contar, ao tempo da declaração, com 01 (um) ano, 05 (cinco)
meses e 18 (dezoito) dias de vínculo estatutário com a Prefeitura Municipal de Bagé/RS,
em razão do exercício do cargo de Odontóloga, a contar do dia 19/01/2010, por força da
Portaria 3012/2009 (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 55).
Portanto, provada documentalmente a materialidade do fato narrado na
denúncia.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:19:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231405403
De tudo que foi dito em Juízo, pode-se concluir, no que é pertinente aos autos, de que a
acusada LENISE MACHADO SUSSENBACH, pretendendo ingressar nos quadros
do Exército Brasileiro, preencheu o documento intitulado "DECLARAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" sem informar a
duração do seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Bagé/RS, e entregou tal
documento para a Comissão de Seleção Especial constituída pelo Edital SSMR/3
Nº 001 - MFDV, de 01 de junho de 2011, da 3ª Região Militar.
Deveras, tal conclusão pode ser extraída, estreme de dúvidas, pelo fato de a assinatura
ter tido a sua autenticidade reconhecida por tabelião, o que torna certo de que acusada
LENISE MACHADO SUSSENBACH foi responsável pelo preenchimento das informações
constantes no documento, inclusive pelos traços horizontais no campo pertinente ao
tempo de serviço público, o que, aliás, foi admitido pela própria acusada LENISE
MACHADO SUSSENBACH no seu interrogatório (Evento 209 - documentos 17/25).
Provada, pois, a autoria dos fatos narrados na peça incoativa." (Grifos no
original)

Portanto, a irresignação do MPM diz respeito ao entendimento do magistrado de que não ocorreu
atentado à administração ou ao serviço militar, porque a "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" tinha como única função impedir que fossem admitidos candidatos com mais
de dois anos de serviço público, afastando o entendimento de que o documento se prestava a embasar
pedidos de prorrogação de tempo de serviço e que a apelada tinha intenção de ocultar outro vínculo
público.
A despeito de, a priori, mostrar-se plausível a conclusão do Magistrado quando afirmou "não se mostra
crível que ela planejasse um reengajamento ilegal no então longínquo ano de 2017, uma vez que isso
dependeria de circunstâncias totalmente alheias a sua vontade", a afirmação cai por terra quando, após
várias prorrogações, em 1º/10/2018, a apelada requereu a prorrogação do tempo de serviço pelo oitavo
ano (Evento 12, Doc. 6, fl. 3, IPM nº 00000094-58.2019.7.03.0203).
Consoante se extrai dos autos, LENISE MACHADO SÜSSENBACH, entre 1º/2/2012 e 28/8/2013, acumulou
dois cargos públicos (um militar e outro estatutário no âmbito municipal) e, entre 29/8/2013 e 31/1/2019,
três cargos públicos (um militar e outros dois estatutários no âmbito municipal), apesar de constar no
Edital de Convocação de MÉDICO(A), FARMACÊUTICO(A), DENTISTA E VETERINÁRIO(A), ano de 2012
(Evento 12, Doc. 7, fls.2-12, IPM nº 7000094-58.2019.7.03.0203) vedação expressa, nos seguintes
termos:
"13. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR
(...)
e. O Serviço Militar não poderá ser prestado cumulativamente com qualquer cargo,
emprego ou função pública, ainda que da administração indireta."
Ainda, da "FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DE OFICIAL R/2", por ela assinada (Evento 12,
Doc.7,fls. 15-17, Inquérito Policial Militar nº 00000094-58.2019.7.03.0203) extrai-se o seguinte:
"e. O Oficial Temporário do EIS e do EST não poderá ultrapassar o tempo máximo de oito
anos de efetivo serviço, contínuos ou interrompidos, computados, para esse efeito, todos
os tempos de serviço público (inicial, de estágios, prorrogações e outros). Dos Parágrafos
I e II do Arto 48 dasIG10-68 — Port Nr 462— Cmt Ex, de 21 AGO 03 (Alterada pela
PortariaNr528, de 29 JUN 10);"
Mais, em 9/10/2012, quando ainda civil e voluntária à convocação para o Estágio de Instrução e Serviço
(EIS), LENISE MACHADO SÜSSENBACH assinou documento em que constava que as prorrogações de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:19:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231405403
tempo de serviço não podiam ultrapassar 8 (oito) anos, considerados para tal fim todo o tempo de serviço
público que ela tivesse (Evento 12, Doc. 7, fl. 18, Inquérito Policial Militar nº 00000094-
58.2019.7.03.0203).
Na oportunidade, a apelada declarou, in litteris, que:
"Eu, LENISE MACHADO SUSSENBACH, Idt 1100881471, CPF 969.790.700- 53, nascida aos
21 dias do mês de novembro de 1981, filha de Teimo Jardim Sussenbach e Itatiane
Machado Sussenbach, declaro que sou voluntária à convocação para o Estágio de
Instrução e Serviço(EIS), pelo período de 01 (um) ano, como Oficial, para o Serviço Militar
Temporário, sujeitando-me, se for aceita, a todos os deveres e obrigações militares
previstos na legislação em vigor, e conhecedor que poderei obter, dependendo da
existência de vagas e do meu desempenho profissional, prorrogações anuais, não
ultrapassando o período de oito anos, contando, para isso, todo o tempo que tenha de
serviço público.
Declaro, também, para todos os fins, serem verídicas as informações fornecidas, Ciente
da responsabilidade criminal prevista nos Art. 299 e 304 (falsidade ideológica) do
Decreto-Lei Nr 2.848, de 7 DEZ 40 —Código Penal, e Art. 312 (falsidade) do Decreto-Lei
Nr 1.001, de 21 OUT1969—Código Penal Militar (CPM)."
Portanto, assiste razão ao MPM quando afirma que a apelada intencionava permanecer no Exército por
tempo superior ao permitido nos regulamentos, tal qual ocorreu, uma vez que ela, por ter 1 (um) ano, 11
(meses) e 17 (dezessete) dias de serviço público em 31/12/2011, só tinha permissão para permanecer
pelo prazo máximo de 6 (seis) anos, mas permaneceu por 7 (sete) anos e só não prorrogou mais ainda a
sua permanência porque a administração militar tomou conhecimento da irregularidade de sua situação.
Assim, o argumento do Juiz Federal de que era impossível imaginar a existência de dolo ou planejamento
criminoso para garantir a prorrogação de serviço militar por mais de 6 (seis) anos, não pode ser aceito
quando as provas dos autos demonstram com clareza a intenção de LENISE MACHADO SÜSSENBACH de
acumular indevidamente cargo público e de prorrogar sua permanência no serviço militar por tempo
indevido.
In casu, a apelada omitiu informação que tinha o dever de colocar em documento e quando podia
facilmente obtê-la, bastando saber a data em que iniciou a prestar serviço na Prefeitura de Bagé, data
esta que não era tão distante, menos de 2 (dois) anos.
Para reforçar seu intuito doloso e seu descaso com as normas e regulamentos, em 29/8/2013, LENISE
MACHADO SÜSSENBACH passou a ocupar o terceiro cargo público, acumulando indevidamente cargos e
salários.
Diante de tal situação, cumpre ressaltar a relevância da informação omitida na Declaração de Tempo de
Serviço Anterior, haja vista que, caso constasse dos registros da Força que ela, na data em que se
apresentou ao Exército ainda não havia se desvinculado da Prefeitura, certamente não seria possível sua
permanência, ou lhe seria exigido o comprovante de desvinculação com órgão municipal. Também não
haveria prorrogação indevida na prestação de serviço militar.
Ou seja, a informação omitida tinha relevância jurídica e a sua ausência, coadunada com as provas
juntadas aos autos, demonstram o dolo da apelada quando colocou traços nos espaços reservados ao
tempo de serviço já prestado por ela, indicando que não havia período a ser declarado.
Importa registrar que o próprio Juiz Federal considerou que a conduta da apelada de acumular cargos
"configura graves ilícitos civis e administrativos, que devem ser apurados nas instâncias apropriadas".
Nesse conspecto, cumpre ressaltar que, para tais ilícitos se concretizarem, LENISE MACHADO não poderia
informar que possuía serviço publico até a data de sua convocação porque, repise-se, teria que
comprovar não mais prestar serviço público a partir daquele dia, ainda que mediante a apresentação de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:19:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231405403
documento produzido posteriormente, mas no qual constasse a informação de que ela não havia
permanecido na municipalidade após seu ingresso no serviço militar. Praxe administrativa que não
importaria em nenhum esforço ou dificuldade para a apelada.
Por fim, também merece reforma a Sentença no ponto em que afirma não incidir a apelada "na cláusula
proibitiva de ingresso no EAS/EIS" porque comprovado estar ela prestando serviço público, sem que
tivesse requerido sua exoneração, no momento em que ingressou no serviço militar. Ao contrário,
pleiteou a prorrogação de sua permanência por tempo superior ao permitido.
Portanto, entendi que há nos autos prova apta a demonstrar a existência de dolo na conduta da apelada,
razão porque a Sentença absolutória deve ser reformada para que LENISE MACHADO SÜSSENBACH seja
condenada como incursa nas penas do art. 312 do Código Penal Militar.
Passo à dosimetria da pena.
Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, apliquei a pena-base em seu mínimo legal,
1 (um) ano.
À mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e ausentes causas de aumento ou de diminuição
de pena, fixei a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Ex positis, votei pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo interposto pelo MPM, para condenar a
civil LENISE MACHADO SÜSSENBACH como incursa no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com o regime prisional inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea '"a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da
2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal.
Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra-Revisora